Tribunal: TJMT
Processo: 1006111-56.2021.8.11.0004
Órgão julgador: CELIA REGINA VIDOTTI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2025-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006111-56.2021.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
CELIA REGINA VIDOTTI

Turma Julgadora:

[DES(A). CELIA REGINA VIDOTTI, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[VANIA BEATRIZ SALES CASTRO ESCALONA GIUGNI - CPF: 267.515.341-91 (APELADO), VINICIOS MATOS PEREIRA - CPF: 987.784.201-72 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), JOAO VITOR CHAVES MARQUES DIAS - CPF: 992.827.043-00 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito Civil e Direito do Consumidor – Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais – Preliminar de Ilegitimidade Passiva e Prejudiciais de Prescrição e Decadência – Afastadas – Mérito – Contratação Comprovada – Inexistência de Vício de Consentimento – Recurso Provido.

I. Caso em exame

1- Recurso de Apelação interposto por instituição financeira em virtude de sentença que declarou a nulidade da Proposta de Adesão, determinou o cancelamento imediato e definitivo dos descontos consignados, condenou a Apelante a restituir, em dobro, os valores pagos pela Recorrida, a pagar indenização por dano moral e a arcar com as custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação.

II. Questão em discussão

2- São três questões em discussão: (i) analisar se o Banco Recorrente é parte legítima para integrar o polo passivo da lide; (ii) verificar se há prescrição ou decadência; (iii) constatar se a Recorrida foi induzida a erro na contratação de cartão de crédito consignado e, caso constatada a indução ao erro, se é cabível indenização por dano moral e como deve ser a restituição (simples ou dobrada).

III. Razões de Decidir

3- Ao adquirir o acervo dos contratos de cartão de crédito consignado, a instituição financeira assumiu as obrigações e direitos decorrentes das operações, portanto tem legitimidade para responder aos termos da demanda.

4- Em se tratando de obrigação de trato sucessivo, o termo inicial dos prazos decadencial e prescricional inicia-se após o vencimento da última parcela do contrato. No caso, quando a Ação foi ajuizada os descontos ainda eram realizados na folha de pagamento da Apelada.

5- O contrato assinado pela Apelada é claro quanto à modalidade contratada (cartão de crédito consignado) e não há qualquer prova de indução a erro ou vício de consentimento na contratação.

IV. Dispositivo e tese

6- Recurso Provido com a reforma da sentença, improcedência dos pedidos autorais e inversão do ônus da sucumbência.

Tese de Julgamento:
Sem prova de erro ou vício de consentimento da consumidora, que assinou o contrato de cartão de crédito consignado, não há falar em nulidade do instrumento, cancelamento dos descontos, restituição do valor descontado e/ou dano moral indenizável.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, RAC n. 1043103-02.2021.8.11.0041, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 26/07/2022; TJMT, RAC n. 1010130-57.2022.8.11.0041, Rel. Desa. Antonia Siqueira Goncalves, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 05/06/2024; TJMT, RAC n. 1024298-64.2022.8.11.0041, Rel. Desa. Nilza Maria Pôssas De Carvalho, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 02/04/2024; TJMT, RAC n. 10360901520228110041, Rel. Desa. Marilsen Andrade Addario, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 19/06/2024.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
Banco Pan S.A.
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 1.a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças-MT, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por
Vania Beatriza Sales Castro Escalona Giugni
nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Indenização por danos Morais.

O Julgador rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva, declarou a prescrição da pretensão de ressarcimento referente aos descontos anteriores a julho de 2016 e a devolução/abatimento do crédito de R$ 989,31 (novecentos e oitenta e nove reais e trinta centavos).

Reconheceu e declarou a nulidade da Proposta de Adesão, determinou que seja oficiada a fonte pagadora da Apelada para o cancelamento imediato e definitivo dos descontos consignados vinculados ao contrato objeto da lide.

Condenou a Apelante a restituir, em dobro, os valores pagos pela Recorrida, com a ressalva de que o montante deverá ser apurado em liquidação de sentença; a pagar indenização por dano moral no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), com os consectários legais e, por fim, a arcar com as custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação.

Em prejudicial, o Apelante sustenta a prescrição quinquenal do direito de Ação invocado pela Recorrida (art. 27, CDC).

De igual modo, aduz que a Ação foi ajuizada depois de decorrido o prazo de 03 (três) anos para a propositura da demanda de reparação civil (art. 487, II, CPC).

Também alega decadência do direito, com escopo no artigo 178, inciso II, do Código Civil.

Na sequência, argumenta que a inexistência de reclamação administrativa pela Apelada demonstra comportamento contraditório e conclusivo, que leva à improcedência do pedido.

Alega que é parte ilegítima para figurar no polo passivo da lide, pois a responsabilidade objetiva é do Banco Cruzeiro do Sul.

Ultrapassadas as preliminares, sustenta a legalidade e legitimidade da contratação.

Afirma que cumpriu sua obrigação de informar, consoante estabelecido no artigo 6.o, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor.

Assevera que a alegação autoral de que desconhece a contratação não pode prevalecer, pois a Recorrida assinou o termo contratual de próprio punho e optou por saque complementar do cartão de crédito consignado.

Também alega que a Recorrida fez compras com o cartão, fato que, por si só, afasta a tese de que desconhece a contratação.

Segue argumentado que a Apelada recebia as faturas na sua residência e não pagava o valor integral, de modo que o desconto do valor mínimo da fatura na sua folha de pagamento não constitui falha na prestação de serviço.

Sustenta a inexistência de dano material, sob a alegação de que não agiu de má-fé e não falhou na prestação dos serviços.

Subsidiariamente, requer a limitação do dano material à época a arrematação da carteira do Banco Cruzeiro do Sul.

Aduz que não há falar em devolução em dobro, pois não comprovada a sua má-fé.

Alega que, de acordo com o instituto da
supressio
, a inercia prolongada do exercício de determinado direito ocasiona ao seu titular a impossibilidade de praticá-lo, sob pena de afronta à segurança jurídica e ao princípio da confiança.

Verbera que não merece prosperar a declaração de inexistência de débito e desconstituição de quaisquer débitos existentes em nome da Apelada, em virtude da inexistência de ato ilícito, pois o deferimento do pedido culminará no enriquecimento sem causa da Recorrida.

Sustenta que a Apelada não fez prova mínima do seu direito.

Insurge-se quanto à condenação ao pagamento de danos morais, ao argumento de que não há dano moral indenizável. Subsidiariamente, almeja a redução da verba.

Pede, por fim, caso mantida a sentença, que seja autorizada a compensação dos valores da condenação com o que foi disponibilizado em favor da Apelada.

Contrarrazões no Id. 249950691, em que a Apelada alega que o Recurso é protelatório, rechaça os fundamentos do Apelo, pugna pela condenação do Recorrente ao pagamento da multa dos artigos 79, 80 e 81, do CPC e o desprovimento do Recurso.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

Celia Regina Vidotti

Juíza de Direito

VOTO (PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE PASSIVA)

EXMA. SR.a DR.a CELIA REGINA VIDOTTI (RELATORA)

Egrégia Câmara:

De acordo com o Banco Apelante, ele não é parte legítima para integrar o polo passivo da lide porque o contrato discutido nos autos foi por ele arrematado.

Alega que embora seja o atual responsável pela cobrança do crédito, cabia ao Banco Cruzeiro do Sul o dever de observar as alegações da Recorrida.

Sustenta que está submetido à Teoria do Risco Empresarial, uma vez que tão somente prosseguiu com as cobranças.

A preliminar deve ser rejeitada.

Não há dúvida de que o Banco Apelante arrematou a carteira de cartões de crédito consignado do Banco Cruzeiro do Sul S.A.; entretanto, não demonstra eventual limite de responsabilidade pelos ilícitos praticados por aquela instituição financeira.

Aliás, mesmo comprovasse tal limite, a responsabilidade se limitaria aos Bancos e não ao consumidor.

De mais a mais, é incontroverso que o Recorrente deu sequência à relação contratual estabelecida inicialmente com o Banco Cruzeiro do Sul e manteve os descontos, assumiu os créditos pendentes, de modo que não há falar em ilegitimidade passiva.

Nas palavras do Desembargador Sebastião Barbosa Farias:

Diante da comprovação de que o Banco Pan S/A adquiriu a carteira de créditos do Banco Cruzeiro do Sul S/A, imperioso se torna reconhecer a legitimidade daquele para figurar no polo passivo da presente lide.
(N.U 1043103-02.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/07/2022, Publicado no DJE 01/08/2022).

Diante do exposto,
rejeito a preliminar
.

É como voto.

VOTO (PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA):

Egrégia Câmara:

O Apelante sustenta a prescrição quinquenal do direito de Ação invocado pela Recorrida (art. 27, CDC).

De igual modo, aduz que a Ação foi ajuizada depois de decorrido o prazo de 03 (três) anos para a propositura da demanda de reparação civil (art. 487, II, CPC).

Também alega decadência do direito, com escopo no artigo 178, inciso II, do Código Civil.

A rejeição dos argumentos do Recorrente não exige grande esforço jurídico, pois de acordo com a orientação jurisprudencial, o prazo prescricional tem como termo inicial o desconto da última parcela do empréstimo.

Na hipótese, até o ajuizamento da demanda os valores estavam sendo descontados da folha de pagamento da Apelada. Logo, quando da propositura da Ação sequer havia iniciado eventual prazo decadencial ou prescricional.

No mesmo sentido, colhe-se precedente da Terceira Câmara de Direito Privado:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA - PRELIMINARES – ILEGITIMIDADE PASSIVA – AFASTADA - PREJUDICIAL DE MÉRITO PRESCRIÇÃO – REJEITADA – MÉRITO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA QUE A PARTE AUTORA UTILIZOU DO CARTÃO PARA COMPRAS EM VÁRIOS ESTABELECIMENTOS E SAQUES – CIÊNCIA DA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO ADQUIRIDA E DA FORMA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO – JUROS REMUNERATÓRIOS – EQUIPARAÇÃO AOS JUROS COBRADOS NOS CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. [...].
Tratando-se de obrigação de trato sucessivo, o termo inicial do prazo prescricional tem início apenas após o vencimento da última parcela do contrato
. [...].
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1010130-57.2022.8.11.0041, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 05/06/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/06/2024)

Com essas considerações,
rejeito as prejudiciais de mérito.

É como voto.

VOTO (MÉRITO):

Egrégia Câmara:

Em síntese, a Apelada ajuizou a Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Indenização por Dano Moral, sob a alegação de que, para analisar seus compromissos financeiros solicitou, por meio do
site
consumidor.gob.br, que o Banco Apelante lhe fornecesse o contrato que autorizou o desconto de R$ 177,08 (cento e setenta e sete reais e oito centavos) em sua folha de pagamento.

Aduziu que lhe foi fornecida a ficha cadastral/proposta de adesão ao Contrato n. 2993050, da qual não se extrai qualquer informação sobre o empréstimo.

Afirmou que há mais de 14 (quatorze) anos os descontos são promovidos em sua folha de pagamento, de modo que pagou aproximadamente R$ 24.666,35 (vinte e quatro mil, seiscentos e sessenta e seis reais e trinta e cinco centavos).

Requereu a declaração de nulidade da Proposta de Adesão, a restituição, em dobro, do que pagou indevidamente, e a condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais).

Apresentada a Contestação e instruído o feito, sobreveio a sentença recorrida em que o Julgador
a quo
reconheceu e declarou a nulidade da Proposta de Adesão, determinou que seja oficiada a fonte pagadora da Apelada para o cancelamento imediato e definitivo dos descontos consignados vinculados ao contrato objeto da lide.

Condenou a Apelante a restituir, em dobro, os valores pagos pela Recorrida, com a ressalva de que o montante deverá ser apurado em liquidação de sentença; a pagar indenização por dano moral no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), com os consectários legais e, por fim, a arcar com as custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação.

Pois bem.

Em que pese às judiciosas razões que levaram o Julgador
a quo
a julgar parcialmente procedentes os pedidos formulados pela Apelada, a pretensão da requerente, ora apelada, não comporta acolhida e a sentença deve ser reformada integralmente.

Da detida analise dos documentos juntados no processo, ressai evidente que a Apelada pactuou contrato de adesão a cartão de crédito consignado com o Banco Apelante.

Aliás, conforme se extrai do Id. 249950193, a Recorrida optou por aderir ao Cartão de Crédito Consignado MT Fomento Card.

Conforme noticiado nos veículos de comunicação, a Agência de Fomento do Estado de Mato Grosso – Desenvolve/MT ofereceu o cartão de crédito consignado para os servidores públicos do Governo Estadual.

O “MT-Fomento Card” é um cartão de crédito que não cobra anuidade, possui uma taxa de juros no mínimo 50% menor que as praticadas no mercado, e ainda conta com um dos maiores limites de crédito da categoria. Ele opera com as bandeiras Visa e Mastercard na modalidade cartão de afinidade. As vantagens oferecidas estão tornando comum o servidor público migrar dos cartões tradicionais dos grandes bancos para os cartões em parceria com a Agência de Fomento de Mato Grosso. É uma alternativa para quem está cansado de juros altos e créditos baixos.

(
Cartão da MT Fomento é utilizado como alternativa aos altos juros bancários | Jusbrasil
)

Nota-se da ficha cadastral que a Recorrida aderiu ao “MT FOMENTO CARD” em 26/09/2006.

No documento manifestou expressa concordância com os descontos para pagamento do valor mínimo do cartão de crédito indicado no extrato do MT Fomento CARD que receberia mensalmente, seja pelo desconto direto no salário ou, caso esse desconto por qualquer motivo não viesse a ser realizado, pelo valor pagamento do valor mínimo diretamente na rede bancária.

E mais: A Apelada inclusive contratou cartão de crédito adicional para seu cônjuge, Sr. Rabi Escalona Guigni.

A ficha cadastral está devidamente assinada pela Apelada, que não nega que assim procedeu.

Portanto, a despeito das suas alegações iniciais e embora afirme que foi vítima de publicidade enganosa e que o Banco Recorrente não cumpriu o dever de informação que lhe cabia, no sentido de informar-lhe a modalidade de empréstimo que estava sendo contratada, a sentença deve ser reformada.

Deve ser destacado que desde 2006, ou seja, há 18 (dezoito) anos, a Recorrida se vale do crédito que lhe foi disponibilizado, o que demonstra que aderiu com a contratação do cartão de crédito consignado de forma consciente.

Ademais, a Recorrida é servidora efetiva do DETRAN-MT, na época da contratação estava com 58 (cinquenta e oito) anos, e não é possível admitir que não tivesse ciência da modalidade de empréstimo contratada.

Ou seja, é pessoa com instrução suficiente para saber o que estava contratando; se resguardar e identificar eventual fraude no contrato e, ainda com conhecimento suficiente para se insurgir quanto os descontos mensais em sua folha de pagamento que estavam sendo realizados desde o ano de 2006, visto que bastava a análise do seu holerite/benefício.

Reitero: A Recorrida manifestou inequívoca ciência com os descontos para pagamento do valor mínimo do cartão de crédito indicado no extrato do cartão que receberia mensalmente e ainda contratou cartão adicional para o seu cônjuge.

Esses fatos levam à conclusão de que não há o alegado vício de consentimento.

Ainda é pertinente ressalvar que a Recorrida não negou ter recebido o crédito na sua conta bancária. Insurge-se apenas quanto à modalidade de contratação.

Sabe-se que o ordenamento jurídico pátrio veda o comportamento contraditório. Isso quer dizer que ninguém deve praticar
“uma conduta em contradição com sua conduta anterior, lesando a legítima confiança de quem acreditara na preservação daquele comportamento inicial"
. (TEPEDINO, Gustavo; BARBOZA, Heloisa Helena; e MORAES, Maria Celina Bodin. Código Civil interpretado conforme a Constituição da Republica. Vol. II. Rio de Janeiro: Renovar, 2006, p. 20).

Neste caso, está devidamente comprovado que a Recorrida aderiu ao contrato e autorizou o desconto em folha de pagamento/benefício e, por esse motivo, não há falar em vício de consentimento.

No mesmo sentido, colaciono precedente desta Primeira Câmara de Direito Privado, da lavra da Desembargadora Nilza Maria Pôsssas de Carvalho, julgado em 02/04/2024:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. IMPROCEDÊNCIA.
EMPRÉSTIMO ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. RMC.
PRELIMINARES. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE E ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. REJEIÇÃO. MÉRITO.
ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E NÃO CARTÃO DE CRÉDITO. DESCABIMENTO. CRÉDITO LIBERADO NA CONTA DO AUTOR. AQUIESCÊNCIA COM OS TERMOS CONTRATADOS. REGULARIDADE DOS DESCONTOS POR MAIS DE TREZE ANOS. VEDAÇÃO DO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade, em razão de o recorrente ter atendido aos requisitos previstos no artigo 1.010 do CPC/15, trazendo os fundamentos de fato e de direito, havendo pedido expresso de reforma da sentença para que a ação seja julgada procedente. Uma vez que a contratação que deu ensejo ao débito sub judice refere-se a contrato de empréstimo de cartão de crédito consignado adquirido do BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A, o qual, por sua vez, realizou a venda de parte de sua carteira de créditos relativos a cartão de crédito em favor do BANCO PAN S/A, que deu continuidade aos débitos na folha de pagamento/benefício do autor, inconteste a legitimidade deste – Banco Pan S/A - para figurar no polo passivo da presente lide.
Não há como acolher a tese de que o autor não contratou empréstimo na modalidade Cartão de Crédito Consignado, se restou incontroverso o depósito do crédito em sua conta bancária e os descontos do valor mínimo das respectivas faturas durante mais de quatorze (13) anos – data a partir da qual somente tomou as primeiras medidas cabíveis para obstar os débitos, o que evidência a inexistência de fraude, ante a vedação ao venire contra factum proprium. Recurso conhecido e desprovido.
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1024298-64.2022.8.11.0041, Relator: Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho, Data de Julgamento: 02/04/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/04/2024). (sem destaques no original)

No mesmo sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA - EMPRÉSTIMO ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC –– PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM – REJEIÇÃO – MÉRITO – ALEGAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO DA CONTRATAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO – CONSTATAÇÃO -CRÉDITO LIBERADO NA CONTA DA AUTORA – AQUIESCÊNCIA AOS TERMOS CONTRATADOS – REGULARIDADE DOS DESCONTOS POR MAIS DE DEZ ANOS – VEDAÇÃO DO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO – VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM - AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – ILEGALIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADOS – NÃO CONSTATAÇÃO – ÍNDICES AQUÉM DA TAXA MÉDIA DE MERCADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Se a contratação que deu ensejo ao débito sub judice refere-se a contrato de empréstimo de cartão de crédito consignado adquirido do BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A, o qual, por sua vez, realizou a venda de parte de sua carteira de créditos relativos a cartão de crédito a favor do BANCO PAN S/A, que deu continuidade aos débitos na folha de pagamento do autor, inconteste a legitimidade do Banco Pan S/A - para figurar no polo passivo da presente lide. Se restou evidenciada a contratação de empréstimo através de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável - RMC, visto que após a juntada das faturas de cartão de crédito pelo requerido, em nenhum momento negou a autora o recebimento do crédito a ele correspondente, qual seja, R$2.079,00, há que ser reformada a sentença para julgar improcedente a lide.
Não há como acolher a tese de que a autora não contratou empréstimo na modalidade Cartão de Crédito Consignado, se restou incontroverso o depósito do crédito em sua conta bancária e os descontos do valor mínimo das respectivas faturas durante mais de dez (10) anos – data a partir da qual somente tomou as primeiras medidas cabíveis para obstar os débitos, o que evidencia a inexistência de fraude, ante a vedação ao venire contra factum proprium.
Não há falar-se em ilegalidade dos juros remuneratórios contratados, se estes encontram-se aquém da taxa média para operações da mesma espécie divulgadas pelo Banco Central (RESp. 1.061.530/RS, sob o rito de recurso repetitivo).-
(
TJ-MT
- APELAÇÃO CÍVEL: 10360901520228110041, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 19/06/2024,
Segunda Câmara
de Direito Privado, Data de Publicação: 25/06/2024). (sem destaques no original)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ABUSIVIDADE CONTRATUAL COM PEDIDO DE CONVERSÃO DO CONTRATO C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS – PRELIMINARES – ILEGITIMIDADE PASSIVA – PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA – REJEITADAS – PRELIMINAR CONTRARRECURSAL DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEITADA - MÉRITO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA QUE A PARTE AUTORA UTILIZOU DO CARTÃO PARA REALIZAR DIVERSOS SAQUES – CIÊNCIA DA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO ADQUIRIDA E DA FORMA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO – JUROS REMUNERATÓRIOS – EQUIPARAÇÃO AOS JUROS COBRADOS NOS CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Ao adquirir o acervo dos contratos de cartão de crédito consignado do Banco Cruzeiro do Sul S/A, o Banco Pan S.A. assumiu suas obrigações e direitos decorrentes das operações, de modo que não há falar em ilegitimidade passiva. Tratando-se de obrigação de trato sucessivo, o termo inicial dos prazos decadencial e prescricional tem início apenas após o vencimento da última parcela do contrato. Como a parte apelante apresentou devidamente os fundamentos de fato e de direito a fim de impugnar efetivamente os fundamentos da sentença, deve ser afastada a preliminar relativa à violação ao princípio da dialeticidade.
Verificando-se que a contratação do empréstimo se deu na modalidade de cartão de crédito com desconto na folha de pagamento do consumidor, e não havendo prova da indução a erro ou de onerosidade excessiva, notadamente na hipótese em que a parte autora se utiliza do cartão para realização de saques, inviável falar-se na aplicação dos juros remuneratórios incidentes sobre operações de empréstimos consignados.
(
TJ-MT
- APELAÇÃO CÍVEL: 1006450-52.2022.8.11.0045, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 05/06/2024,
Terceira Câmara
de Direito Privado, Data de Publicação: 10/06/2024). (sem destaques no original)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E EXISTENCIAIS – PRELIMINARES – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE E ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM – REJEIÇÃO – MÉRITO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL/RMC – FALHA NA INFORMAÇÃO – INEXISTÊNCIA – EFETIVA CONTRATAÇÃO E UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PARA COMPRAS E SAQUES – CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO CONTRATADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Descabe falar em ofensa ao princípio da dialeticidade se nas razões recursais a parte se insurge satisfatoriamente em face dos fundamentos expostos na sentença recorrida, sustentando as razões pelas quais entende ser necessária a reforma da sentença. Se o Banco Pan S.A adquiriu a carteira de créditos relativos a cartão de crédito do Banco Cruzeiro do Sul S.A, prosseguindo com as cobranças do contrato inicialmente entabulado com este, não há como reconhecer a sua ilegitimidade passiva.
Comprovada a contratação por meio da juntada do contrato assinado pela apelante, no qual consta a autorização para os descontos relativos ao empréstimo contratado, bem como a efetiva utilização do cartão para operações de compras e saques, despropositada a alegação de violação ao direito de informação, devendo ser mantido o contrato na modalidade ajustada pelas partes
.
(
TJ-MT
- APELAÇÃO CÍVEL: 1022209-88.2022.8.11.0002, Relator: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 09/04/2024,
Quinta Câmara
de Direito Privado, Data de Publicação: 23/04/2024). (sem destaques no original)

Diante do exposto, concluo que a Recorrida deve responder pela dívida, exatamente nos moldes contratados e, por esses motivos,
dou provimento ao Recurso de Apelação
, reformo integralmente a sentença e julgo improcedentes os pedidos.

Inverto o ônus da sucumbência e condeno a Apelada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa, com observância da regra de suspensividade prevista no artigo 98, § 3.o, do CPC, pois é beneficiária da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2024